Tribunal: TJPA
Processo: 0812322-52.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812322-52.2023.8.14.0000

PACIENTE: MAQUICIEL SILVA BRABO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0812322-52.2023.8.14.0000

IMPETRANTE:

ELIENE HELENA DE MORAIS, OAB/PA 15.198-B,

PACIENTE: MAQUICIEL SILVA BRABO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2ª
VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS
/PA

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 157, 2º, II E V E 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO MAJORADO).

1.

DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU. ART. 580 DO CPP.
NÃO CONHECIMENTO.
SOMENTE É CABÍVEL A EXTENSÃO DE BENEFÍCIO PRETENDIDA EM RELAÇÃO A DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SEGUNDA INSTÂNCIA, O QUE EFETIVAMENTE NÃO É O CASO DOS AUTOS NA MEDIDA EM QUE A DECISÃO QUE SE PRETENDE ESTENDER AO PACIENTE FOI PROFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR.

A ANÁLISE DA TESE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA LIBERDADE PROVISÓRIA, CONCEDIDO AOS CORRÉUS DA AÇÃO PRINCIPAL, ENCONTRA ÓBICE NA AUSÊNCIA DE FORMULAÇÃO DO PLEITO PERANTE JUÍZO DE ORIGEM, SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO HÁ ELEMENTOS NOS AUTOS CAPAZES A ENSEJAR O RECONHECIMENTO DE QUE AS SITUAÇÕES VENTILADAS (A DO PACIENTE E A DOS CORRÉUS) SÃO AS MESMAS, TENDO O MAGISTRADO SINGULAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO AS RAZÕES PELAS QUAIS MANTEVE A CUSTÓDIA DO PACIENTE, INCLUSIVE NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE, UMA VEZ QUE
O RÉU RESPONDE A OUTRO PROCESSO CRIMINAL, E TINHA SIDO SOLTO NOVE MESES ANTES DE SER PRESO NOVAMENTE PELOS PRESENTES AUTOS, DEMONSTRANDO QUE A PRISÃO PREVENTIVA SE FAZ NECESSÁRIA COMO FORMA DE EVITAR A REITERAÇÃO DELITIVA
, NÃO SE APLICANDO AO PRESENTE CASO
O DISPOSTO NO ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

2.

DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA.
NÃO CONHECIMENTO
. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. O
HABEAS CORPUS
É UM REMÉDIO HERÓICO, DE RITO CÉLERE E COGNIÇÃO SUMÁRIA, DESTINADO APENAS A CORRIGIR ILEGALIDADES PATENTES, O QUE NÃO SE VERIFICA, NO PRESENTE CASO.
CONJECTURAR DÚVIDAS ACERCA DO ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS, COMO FUNDAMENTO DO
WRIT
, NÃO SE MOSTRA APTO PARA ENSEJAR A CONCESSÃO DA ORDEM. ISTO, PORQUE EXISTE A NECESSIDADE DE SE DEMONSTRAR CONSTRANGIMENTO ILEGAL PATENTE, INCONTROVERSO, EVIDENTE A OLHO NÚ; HÁ QUE SE DEMONSTRAR DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEM O ENSEJO DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

3.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
DESPROVIMENTO
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

4.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

5.

DO EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
. PREJUDICADO.
DE ACORDO COM INFORMAÇÕES DO SISTEMA PJE,
NO DIA 25/08/2023, HOUVE A PROLAÇÃO DA SENTENÇA PELA AUTORIDADE COATORA, SENDO O PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO, A PENA DE 08 ANOS, 03 MESES E 06 DIAS DE RECLUSÃO, NO REGIME FECHADO, ALÉM DE 20 DIAS-MULTA. NA OCASIÃO AINDA LHE FOI NEGADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE,
CONTINGÊNCIA QUE, DE PLANO, TORNA
PREJUDICADA A ANÁLISE DO PRESENTE REMÉDIO LEGAL
, GERANDO ASSIM A PERDA DE OBJETO.

HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA PARTE, DENEGADO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento em parte
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

27ª Sessão Ordinária da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se no dia 18 de setembro de 2023, em formato presencial.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Romulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 18 de setembro de 2023.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
MAQUICIEL SILVA BRABO,

em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Parauapebas/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801270-75.2022.8.14.0103, pela prática do crime de roubo majorado.

Narra a impetrante (ID nº 04/14, ID nº 15428584), em suma que no dia 10/11/2022, o ora Paciente, juntamente com LUIS FILIPE RIBEIRO VERAS e IVAN CAMPOS DA SILVA foram presos preventivamente pelo tipo penal previsto nos arts. 157, §2°, II e IV, 2º-A, I, e art. 288, ambos do CPB c/c art. 14 da lei 10.826/03.

Prossegue relatando que todos os corréus acima descritos foram beneficiados com a liberdade provisória. No entanto, aduz que o Paciente é o único réu do processo que se encontra preso, devendo ser estendido o benefício concedido aos corréus, haja vista se encontrar nas mesmas condições pessoais e fáticas do Paciente.

Alega que o Paciente é primário, possui ocupação lícita e residência fixa, o que demonstra não possuir índole perigosa que coloque em risco a ordem pública e a instrução processual, o que reforça a possibilidade de lhe ser aplicada medidas cautelares diversas da prisão preventiva.

Sustenta ainda, que a prisão preventiva caracteriza injustificável excesso de prazo, uma vez que o Paciente está preso preventivamente desde o dia 10/11/2022, há quase um ano, e ainda não foi sentenciado.

Ao final, requer a concessão da liminar, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, concedendo Alvará de Soltura, ou substituída por outras medidas cautelares ou prisão domiciliar, para que o Paciente aguarde em liberdade o deslinde da persecução penal, comprometendo-se a prestar todos os esclarecimentos necessários à investigação. E, no mérito, a concessão em definitivo do writ.

Deneguei
a liminar às fls. 410/411 (ID nº 15543231), ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fls.

422/423
, ID nº 15621253), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

- Segundo narra o Inquérito Policial, a guarnição policial foi acionada por volta de 21h, com a informação do roubo de uma Toyota Hilux, Placa QVD 4898, em Parauapebas, no Bairro Sedero 01, VS 13, QD. 08, LT. 20, e ela estava em sentido Eldorado, sendo conduzia por dois indivíduos e após a abordagem os mesmos foram identificados por LUIS FELIPE RIBEIRO e MAQUICIEL SILVA BRABO. Os nacionais foram abordados no posto Radar, na Rodovia PA 275, KM 02 e foi constatado que era a Toyota Hilux que havia sido roubada em Parauapebas. Durante a busca veicular foi encontrado com os indivíduos os seguintes objetos: mil reais em espécie, uma furadeira, um celular Motorola, 06 munições intactas de calibre 38, um relógio de pulso.

- EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO: Da última decisão que indeferiu o pedido de revogação do réu, destaco o seguinte trecho: “
A defesa do réu MAQUICIEL SILVA BRABO apresentou pedido de revogação de prisão preventiva, requereu a extensão do benefício de liberdade concedido aos réus LUIS FILIPE RIBEIRO VERAS e IVAN CAMPOS DA SILVA. O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido. Analisando os autos, verifico que não merece acolhimento o pedido da defesa, a decisão foi clara ao justificar o motivo do benefício não se aplicar ao réu MAQUICIEL SILVA BRABO, pois suas circunstâncias são diferentes das circunstâncias dos demais réus. Ante o exposto, e pelo que consta na decisão de ID 96197526 INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva”.

- INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE – O paciente responde a outros processos criminais.

- LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR – O paciente foi preso em flagrante delito no dia 11/11/2022.

- FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO –
Em consulta ao sistema PJE, constata-se que o acusado foi sentenciado dia 25/08/2023, condenado pelo crime previsto no artigo 17, 2º, II e V, 2º-a, I, do Código Penal, a pena de 08 anos, 03 meses e 06 dias de reclusão, no regime Fechado, além de 20 dias-multa, lhe sendo negado o direito de recorrer em liberdade.

Nesta
Superior Instância
(fls. 430/436, ID nº 15920730), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Hezedequias Mesquita da Costa, se manifestou pelo
conhecimento parcial
e no mérito pela
denegação
da ordem, por não restar configurado qualquer constrangimento ilegal na prisão preventiva do paciente.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, por não lhe ter sido concedido o benefício da
extensão de benefício
, como fora aos demais corréus, bem como sustenta
negativa de autoria
pelo crime de roubo majorado, sucessivamente alega
excesso de prazo para prolação da sentença,
bem como
condições pessoais favoráveis e a concessão de medidas cautelares diversas da prisão.

Adianto desde logo que
conheço parcialmente do recurso
e nesta parte,
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO AOS CORRÉUS.

A Defesa inicialmente, requer a extensão do benefício concedido aos corréus LUIS FILIPE RIBEIRO VERAS e IVAN CAMPOS DA SILVA, adianto que
não
conheço
do presente pedido, isto para não incorrer em indesejada
supressão de instância
, tendo em vista que a extensão de benefício, como almejada, só cabe quando a decisão que concedeu a liberdade a corréu foi concedida pela Corte, e, no caso em apreço, esta foi deferida pelo Juízo de primeiro grau, sendo, portanto, este o Juízo apto a analisar a possibilidade de extensão do benefício a corréu, sob pena de se incorrer em indevida supressão de instância.

Assim, necessário que o pedido seja formulado perante o Juízo de primeiro grau que concedeu o benefício aos corréus, cabendo a este avaliar a possibilidade de extensão ao paciente.

Importante ressaltar que no dia 25/08/2023, foi proferida sentença pelo juízo coator, no qual absolveu o acusado IVAN CAMPOS DA SILVA, pelos crimes dos artigos 157, §2°, II e V, 288 do Código Penal e 14 da Lei 10.826/03, nos termos do art. 386, V do Código de Processo Penal. Condenando os acusados LUIS FILIPE RIBEIRO VERAS e MAQUICIEL SILVA BRABO, pelo crime de roubo majorado. Concedeu ao acusado LUIS FILIPE RIBEIRO VERAS o direito de aguardar eventual recurso em liberdade, porém ao ora paciente MAQUICIEL SILVA BRABO, verificou que a prisão preventiva do réu está devidamente fundamentada nos autos, estando presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, principalmente pelo fato do réu responder a outro processo criminal, tendo sido solto nove meses antes de ser preso novamente pelos presentes autos, demonstrando que a prisão preventiva se faz necessária como forma de evitar a reiteração delitiva, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Ademais, tem-se que, no caso de concurso de agentes, art. 580 do CPP, a decisão proferida em favor de um dos réus beneficia aos demais quando não fundada em caráter exclusivamente pessoal, e, no caso dos autos, as condições do paciente são distintas das dos corréus, tendo o magistrado singular informado que o ora paciente responde a outro processo criminal, e tinha sido solto nove meses antes de ser preso novamente pelos presentes autos, demonstrando que a prisão preventiva se faz necessária como forma de evitar a reiteração delitiva.

Acerca da questão, veja-se a jurisprudência:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. RESISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DA ORDEM DE PRISÃO. REITERAÇÃO DE TESES JÁ JULGADAS POR "HABEAS CORPUS" IMPETRADO ANTERIORMENTE. NÃO CONHECIMENTO.
EXTENSÃO DOS EFEITOS EM RELAÇÃO À LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU. INVIABILIDADE. SITUAÇÕES FÁTICO-JURÍDICAS DISTINTAS
. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO. 1. Já tendo sido julgado, em "Habeas Corpus" anterior, o pedido de revogação da ordem de prisão preventiva, sob as alegações de ausência dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP e presença de condições pessoais favoráveis, resta caracterizada a reiteração de pedido, impondo-se o não conhecimento do pleito, nestes pontos, nos termos da súmula nº. 53 do Grupo de Câmaras Criminais deste Tribunal. 2.
Não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos ao corréu quando as situações jurídicas dos agentes são distintas.
3. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva.
(TJ-MG - HC: 10000221385750000 MG, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 06/07/2022, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/07/2022).

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO- AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA- SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS- PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCENCIA - REITERAÇÃO DE PEDIDOS - EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉUS - INAPLICÁVEL - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE- NÃO VIOLADO- EXCESSO DE PRAZO- INOCORRENTE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. 1- De acordo com a súmula 53 deste E. TJMG, tratando-se de mera reiteração de pedido anterior, já julgado, não se conhece de parte do pedido de habeas corpus. 2- Com fulcro no art. 580 do CPP, quando a identidade entre as situações fático-jurídico-processuais não restar comprovada, não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos a algum corréu. 3- Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal não resultam de mera soma aritmética, servindo apenas como parâmetro geral. Ainda, audiência de instrução realizada, no aguardo do retorno de precatórias para o interrogatório do réu, estando à instrução, ao que tudo indica próxima do fim. 4- Análise de regime inicial de cumprimento de pena é impossível em sede de habeas corpus, devendo-se aguardar a fase de prolação de sentença. Não violação do princípio da proporcionalidade.
(TJ-MG - HC: 10000210417341000 MG, Relator: Kárin Emmerich, Data de Julgamento: 13/04/2021, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021).

É certo que o
artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal
, autoriza a concessão de
Habeas Corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder, porém, a situação fática do paciente difere da dos demais réus e o pedido de extensão do benefício àqueles concedido não restou formulado perante o Douto Juízo de primeiro grau, o qual concedeu a liberdade aos corréus, não estando o feito, portanto, passível de conhecimento por esta Corte.

Portanto, verificando que o paciente não se encontra na mesma situação fática dos corréus, aos quais foi concedida a liberdade, e tendo a liberdade sido concedida àqueles pelo magistrado singular, a quem cabe, primeiramente, a análise acerca da possibilidade de extensão do benefício,
não conheço
da presente ordem, sob pena de incorrer em vedada
supressão de instância
.

2.

DA ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA.

No que concerne à alegação de negativa de autoria
, devido a
inexistência de provas nos autos que demonstrem a autoria delitiva do Paciente,
entendo que se refere ao mérito da ação penal, cuja análise não é cabível em sede de
Habeas Corpus
em razão da necessidade de revolvimento de provas. Nesse sentido, colaciono julgado da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira:

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS.
ARTS. 33 E 35, C/C ART. 40.
INC. VI, TODOS DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. QUESTÕES QUE DEMANDAM EXAME APROFUNDADO DE PROVAS, INCOMPATÍVEL COM À VIA ESTREITA DO WRIT. NÃO CONHECIMENTO. DECRETO CONSTRITIVO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. TESE REJEITADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08 DO TJPA. MEDIDAS CAUTELARES. APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME
.

1. Não há de ser conhecido o writ, na parte que alega ausência de justa causa, pois como cediço, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais que os meandros probatórios, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço. (...).
(TJPA, Acórdão nº 8208248, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 15/02/2022, Publicado em 18/02/2022).

É cediço que teses envolvendo dilação probatória (inexistência de prova contra o paciente) não comporta apreciação em sede de habeas corpus, por ser de cognição sumária célere, cabendo deslinde na ação penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto: HC 533.340/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019.

Conjecturar dúvidas acerca do acervo probatório coligido nos autos originários, como fundamento do
writ
, não se mostra apto para ensejar a concessão da ordem. Isto, porque existe a necessidade de se demonstrar constrangimento ilegal patente, incontroverso, evidente a olho nú; há que se demonstrar direito líquido e certo sem o ensejo de dilação probatória.

Cabe, portanto, ao juízo natural da causa o exame do conjunto fático-probatório, que avaliará com prudência a assertiva do Impetrante durante a instrução criminal, não podendo a matéria ser examinada diretamente por esse Egrégio Tribunal de Justiça.

Por conseguinte, não consta nos autos ilegalidade manifesta que possibilite a análise das teses aventadas pela defesa na via eleita.

Pelo exposto, não conheço da tese em referência.

3. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEL À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA CUSTÓDIA E IMPRESCINDIBILIDADE DO PACIENTE PARA OS CUIDADOS COM SEU GENITOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.
(...) 2. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese. (...) 4. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.
(HC 613.952/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 16/12/2020).

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

4. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - PACIENTE PRONUNCIADO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA - PRESENÇA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS CAPAZES DE JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO
. Atendido ao menos um dos pressupostos do art. 312 do CPP, qual seja a asseguração de aplicação da lei penal, bem como um dos requisitos instrumentais do art. 313 do CPP, deve ser a prisão preventiva mantida, não havendo que se falar em sua revogação, ou mesmo em substituição pelas medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, pelo fato de estas se revelarem absolutamente insuficientes. A presença de condições subjetivas favoráveis ao paciente não obsta a segregação cautelar quando presentes os fundamentos para justificar sua manutenção.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.118989-9/000, Relator (a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/08/2021, publicação da sumula em 04/ 08/ 2021).

Ante a todos os argumentos acima expostos e todos os documentos juntados aos autos, restou mais que evidenciada a necessidade de manter o paciente acautelado, visto que a custódia preventiva é a única medida suficiente em análise ao delito em tese por este cometido. Afinal, conforme demonstrado acima, existem indícios de autoria e materialidade suficientes a fundar a excepcionalidade da prisão cautelar, sendo insuficiente a aplicação de quaisquer outras medidas
in casu
.

5. DO EXCESSO DE PRAZO PARA PROLAÇÃO DA SENTENÇA
.

No que concerne ao excesso de prazo, alegando a defesa que o paciente está preso sem o término da instrução processual, com a devida prolação da sentença, causando constrangimento ilegal por excesso de prazo na constrição cautelar,
adianto que julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

Em consulta ao sistema PJe, constata-se que a sentença foi prolatada no dia 25/08/2023, a qual
CONDENOU
os réus LUIS FILIPE RIBEIRO VERAS e
MAQUICIEL SILVA BRABO
, pela prática do crime tipificado no
Artigo 157, §2°, II, V e §2º-A, I do Código Penal
.
ABSOLVEU
os réus LUIS FILIPE RIBEIRO VERAS e MAQUICIEL SILVA BRABO, dos crimes do art. 288 do Código Penal e do art. 14 da Lei 10.826/03, nos termos do art. 386, VI do Código de Processo Penal, por fim,
ABSOLVEU
o réu IVAN CAMPOS DA SILVA, dos crimes do art. 157, §2°, II e V, 288 do Código Penal e do art. 14 da Lei 10.826/03, nos termos do art. 386, V do Código de Processo Penal.

A pena do paciente foi fixada em
08 (OITO) ANOS, 03 (TRÊS) MESES e 06 (SEIS) DIAS DE RECLUSÃO
, no regime
FECHADO
, além de
20 (VINTE) DIAS-MULTA
.

Pelo exposto, julgo prejudicado o pedido da Defesa, e, consequentemente não conheço da tese em referência.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento em parte
do
habeas corpus
e nesta parte, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 20/09/2023